Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705206-33.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYCOM CAITANO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A r. sentença apelada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do vício de representação processual do autor/apelante que, embora intimado para tanto, não atendeu à determinação judicial (ID 73138692). Compulsando os autos, verifico que a apelação foi interposta pelo autor sem, contudo, ter promovido a regularização da representação processual, pois a advogada que o patrocina no apelo recebeu substabelecimento de advogado suspenso dos quadros da OAB, mesmo vício que ensejou a extinção prematura do feito. Ainda que se trate do mesmo vício, instaurada a fase recursal, o a irregularidade na representação processual deve ser sanada, pois constitui pressuposto de admissibilidade do recurso. Assim, intime-se pessoalmente o autor/apelante, Maycom Caitano da Silva, para que, no prazo de 15 dias, regularize a sua representação processual constituindo novo advogado ou apresentando procuração outorgada diretamente à advogada que subscreve o apelo, Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal – OAB/RJ 245.274-A, sob pena do não conhecimento do recurso (CPC/2015 76 § 2o I). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator